Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Extrai-se dos embargos de declaração que os recorrentes pretendem rediscutir os fundamentos apreciados pela c. Turma ao julgar o recurso que, ao reconhecer a ilicitude do objeto contratual e o consequente retorno ao status quo ante, admitiu o abatimento dos valores recebidos ao longo da relação firmada, bem como manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação solidária dos embargantes quanto a esta verba.

2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.